Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701808-27.2022.8.07.9000 AGRAVANTES: SEUCRED SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S.A., LUCREE SOLUÇÕES INTELIGENTES S.A., BENSEG SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA, EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA, E2F PARTICIPAÇÕES S.A. AGRAVADA: BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SEUCRED SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A e OUTRAS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026